Tribunal: TJDFT
Processo: 0747924-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Hipótese em que suficientemente enfrentada e resolvida a questão posta no sentido de negar provimento a apelação da autora/embargante ante o afastamento da aplicação do parágrafo oitavo do artigo 85 do CPC tendo em vista a observância da ordem de preferência estabelecida pelo § 2o, do art. 85, do CPC/2015 em razão da existência de condenação. 1.1. Apesar do esforço argumentativo em sustentar que a quantia seria irrisória, o acórdão embargado dispôs explicitamente o contrário.
2. Não há qualquer obscuridade ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob a pretensão de prequestionamento, sob a alegação de obscuridade relativa a ponto expressamente discutido e resolvido, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.